Tribunal: TJSP
Processo: 2196667-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PEIXE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo para defesa. Alegação de que a matéria discutida não está preclusa, pois o pedido de reabertura de prazo para contestação e nulidade da citação não foi realizados nos autos. Agravante que ingressou no feito após a prolação da sentença sustentando ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PEIXE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo para defesa. Alegação de que a matéria discutida não está preclusa, pois o pedido de reabertura de prazo para contestação e nulidade da citação não foi realizados nos autos. Agravante que ingressou no feito após a prolação da sentença sustentando ser pessoa jurídica diversa da empresa ré e pugnando a exclusão do CNPJ dos cadastros. Juízo a quo que entendeu não haver distinção entre as empresas. Agravo pretérito decidido pelo Colegiado que manteve a decisão, observando que a recorrente e a empresa ré eram a mesma pessoa jurídica. Pedido de reabertura de prazo para defesa que implica na reanálise da discussão sobre a distinção das empresas. Impossibilidade. Ocorrência de preclusão. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o ordenamento veda a rediscussão da matéria já decidida nos autos. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Precedente do STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196667-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante AQUACULTURA DO BRASIL EQUIPAMENOS E SERVIÇOS LTDA,
é agravado EDSON MESSIAS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196667-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.889
2
COMARCA:
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVANTE:
AQUACULTURA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA
AGRAVADO:
EDSON MESSIAS DE CARVALHO
INTERESSADO: CENTRAL DO PEIXE
VOTO N.o 13.889
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE
PEIXE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória
que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo para
defesa. Alegação de que a matéria discutida não está
preclusa, pois o pedido de reabertura de prazo para
contestação e nulidade da citação não foi realizados nos
autos. Agravante que ingressou no feito após a prolação da
sentença sustentando ser pessoa jurídica diversa da empresa
ré e pugnando a exclusão do CNPJ dos cadastros. Juízo a
quo que entendeu não haver distinção entre as empresas.
Agravo pretérito decidido pelo Colegiado que manteve a
decisão, observando que a recorrente e a empresa ré eram a
mesma pessoa jurídica. Pedido de reabertura de prazo para
defesa que implica na reanálise da discussão sobre a
distinção das empresas. Impossibilidade. Ocorrência de
preclusão. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o
ordenamento veda a rediscussão da matéria já decidida nos
autos. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
Precedente do STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito ativo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação
indenizatória, que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo, por entender
que a questão está preclusa.
A agravante sustenta que o negócio jurídico descrito na
inicial foi celebrado com pessoa jurídica diversa que não se confunde com a
recorrente. Insiste que os responsáveis pela venda dos produtos ao autor nunca
foram seus representantes legais, nem sócios, observando que foram apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196667-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.889
3
parceiros na criação de peixes, mas nunca nas vendas. Assevera que descobriu
que seu CNPJ estava vinculado a presente demanda por acaso, quando então
pugnou pela exclusão, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo, que entendeu que
se tratava de uma única empresa, decisão que foi mantida por este Tribunal.
Entende, portanto, que o prazo para defesa deve ser reaberto, haja vista que não
foi citada nos autos. Discorda da ocorrência de preclusão, pois não há
manifestação ou decisão sobre nulidade da citação ou citação em nome de pessoa
diversa. Insiste que a citação efetivada não pode aproveitar à pessoa jurídica
diversa da ré, sendo nula e, portanto, denunciada a qualquer tempo. Pugna pela
reforma da decisão.
Efeito ativo indeferido a fls. 103/104.
Contraminuta a fls. 107/121.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, pois a matéria está
realmente preclusa.
A recorrente ingressou nos autos principais às fls. 69/73,
alegando que o autor inseriu o seu CNPJ como da empresa ré, Central do Peixe,
com a qual não se confunde, salientando que o negócio descrito na inicial foi
entabulado com pessoas diversas de seus representantes legais ou sócios.
Pugnou, assim, a retirada do CNPJ dos cadastros dos autos.
Às fls. 102, dos autos principais, o d. Juízo a quo proferiu a
seguinte decisão:
Vistos.
Fls. 69/73; 93; 96/99; 100/101: Nada a deliberar, vez que, pelo
comprovante de inscrição e de situação cadastral, verifica-se que "AQUACULTURA BRASIL
EQUIPAMENTOSE SERVIÇOS LTDA" e "CENTRAL DO PEIXE" são, na verdade, uma só
empresa, com o mesmo CPNJ.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196667-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.889
4
A recorrente interpôs o agravo de instrumento no
2244956-25.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por este Colegiado nos
seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CABIMENTO
As decisões
interlocutórias proferidas em fases posteriores à cognitiva são
recorríveis por Agravo de Instrumento, porquanto não há se falar
em interposição de futura apelação PEDIDO DE EXCLUSÃO DO
CNPJ DA AGRAVANTE ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE
OUTRA PESSOAJURÍDICA NÃO VERIFICAÇÃO A agravante
possui o mesmo endereço que a ré, explorando a mesma atividade
empresarial Local, inclusive, em que o sócio da requerida fora
citado Ademais, a agravante, à época dos fatos, utilizava o nome
fantasia da ré, qual seja, Central do Peixe Decisão mantida
Agravo improvido. (fls. 120/124, dos autos principais)
Transitada em julgado a decisão, a agravante aduziu a
nulidade da citação, requerendo a reabertura de prazo para contestação, apoiando
sua tese justamente na distinção das empresas, pedido que sequer foi analisado
pelo d. Juízo a quo, sob o fundamento da preclusão. É contra essa decisão que se
volta a agravante.
De fato, a agravante não arguiu expressamente a nulidade
da citação, nem postulou a reabertura de prazo para contestação na oportunidade
em que se manifestou nos autos. Todavia, é certo que a agravante justifica as
alegações na tese de que é pessoa jurídica diversa da empresa com a qual o autor
da demanda entabulou negócio jurídico de venda de peixe, impondo,
consequentemente, a reabertura da discussão sobre a distinção das pessoas
jurídicas, o que já foi decidido nos autos, inclusive sendo objeto do agravo pretérito
acima mencionado.
A rediscussão da temática já enfrentada nos autos é vedada
expressamente pelos artigos 505 e 507, ambos do CPC, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, como sustentado pela recorrente.
Nesse sentido, aliás, o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196667-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.889
5
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
PEDIDO
EXPRESSO
NAS
RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. ART. 523, §
1o, DO CPC/1973. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA
APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo retido, apesar de constituir recurso distinto da
apelação, com objeto e fundamento próprios, possui sua
apreciação condicionada, não só à reiteração expressa nas razões
ou na resposta da apelação, mas também à própria
admissibilidade do recurso de apelação.
2. No caso, como o pedido de julgamento do agravo retido não foi
renovado nas contrarrazões apresentadas à apelação da autora,
ora agravada, a análise pelo Tribunal estadual da preliminar de
ilegitimidade passiva da demandada, ora agravante, configurou
reformatio in peius. Interpretação do art. 523, § 1o, do CPC/1973.
Precedentes.
3. Mesmo as questões de ordem pública, embora possam ser
conhecidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, uma vez
decididas, não poderão ser novamente julgadas, sem a devida
interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de
preclusão.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1124197/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe
30/08/2019) (grifos nossos)
De qualquer forma, ainda que fosse possível analisar a
alegação de nulidade da citação ou de reabertura de prazo para contestação, o
pedido seria negado porque, repita-se, já restou decidido que a recorrente e a ré
são a mesma empresa, tendo havido a citação no local em que sediada a
agravante, conforme mencionado no agravo anterior.
Assim, sob quaisquer perspectivas, a insurgência não
encontra respaldo legal, devendo ser, de fato, rechaçada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator